Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708707-12.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo 3o OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido em desfavor de RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA: Trata-se de cumprimento de sentença no qual não foram encontrados bens do devedor passíveis de penhora, embora tenham sido envidados esforços múltiplos nesse sentido. A parte credora pede a desconsideração da personalidade jurídica. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, isto é, desvio da personalidade ou confusão patrimonial. Tais requisitos não se configuram apenas pela inexistência de bens da devedora e/ou sua irregular extinção, sendo necessário demonstrar que a pessoa jurídica está desvirtuada de sua finalidade precípua ou que houve transferência irregular de patrimônio para os sócios, cuja finalidade fora frustrar os credores. Ausentes os requisitos, imperativo rejeitar o pedido de instauração do incidente, conforme vem decidindo o TJDFT: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713883-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORRES TRANSPORTES LTDA - ME, ELIANE ALVES TORRES AGRAVADO: NOROESTE Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713883-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORRES TRANSPORTES LTDA - ME, ELIANE ALVES TORRES AGRAVADO: NOROESTE ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - ME, ANA PAULA RODRIGUES EMENTA AGRAVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE BENS. SUPOSTA NÃO ENTREGA DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO. IRREGULAR. FRAUDE ABUSO DE PODER E CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Em que pese à situação fática apontar para uma eventual dissolução irregular da empresa, fato é que, isto, por se só, não autoriza a desconstituição da personalidade jurídica, mormente considerando que não foi demonstrada a ocorrência de fraude, abuso de poder ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Respaldando tal entendimento está no acórdão do STJ, proferindo do RESP 1306553/SC. O argumento de que a empresa não ter apresentado declaração de imposto de renda, tendo em vista ainda estar ativa, configuraria abuso de personalidade, também não se sustenta, haja vista que, a eventual dissolução irregular da empresa ou infração administrativa, por si, não configura desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a ensejar a desconsideração. 3. In casu, cuja dívida se originou de uma relação jurídica de natureza civil, o legislador, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 4. Recurso conhecido. Negado Provimento. Publicado no DJE: 20/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, indefiro o pedido. A parte credora deverá indicar bens passíveis de penhora da parte devedora no prazo de cinco dias, sob pena de retorno ao arquivo. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator